Tribunal: STJ
Processo: 0024911-07.2017.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083164 - SP
(2025/0409644-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CLELIO DA SILVA ARAGAO JUNIOR
ADVOGADO
: ANA CLARA BASTOS LIRA - MS029758
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO.
EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6e70d319-b8fc-46e9-8134-ffbe6d8a203a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083164 - SP
(2025/0409644-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CLELIO DA SILVA ARAGAO JUNIOR
ADVOGADO
: ANA CLARA BASTOS LIRA - MS029758
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO.
EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLELIO DA SILVA
ARAGAO JUNIOR ao acórdão desta Sexta Turma, de minha lavra, por meio do qual
não se conheceu do agravo regimental por ele interposto contra a decisão monocrática
que havia inadmitido o agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação de
todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem, com
incidência da
(fls.
).
Súmula 182/STJ
1.119/1.122
Nas razões dos embargos, alega-se:
omissão quanto à efetiva
(i)
impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, pois o
teria se limitado a aplicar genericamente a
sem indicar quais
decisum
Súmula 182/STJ
fundamentos teriam permanecido inatacados; e
contradição e omissão na análise
(ii)
do pedido de suspensão do processo, pois, após reconhecer que a hipótese
demandaria a instauração do incidente dos arts. 149 a 154 do CPP, o pedido teria sido
indeferido sem que fosse determinada qualquer providência voltada à verificação do
estado clínico do acusado.
Requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para afastar a incidência da
e determinar o
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo regimental, além do saneamento da alegada omissão quanto
ao pedido de suspensão do feito.
Documento eletrônico VDA55820135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: 4245400e-e056-4def-86ac-d4152aee1334

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Quanto à alegada omissão relativa à aplicação da
a
Súmula 182/STJ,
decisão embargada foi suficientemente clara ao consignar que o agravo regimental se
limitou a reiterar as teses de mérito suscitadas no recurso especial, deixando de
demonstrar que, no agravo em recurso especial, teria havido efetiva impugnação do
fundamento tido como inatacado pelo Tribunal de origem. Não há, portanto, omissão
que reclame saneamento: a
do julgado está explicitada – o agravo
ratio decidendi
regimental não cumpriu o ônus dialético de infirmar especificamente o fundamento da
decisão agravada. Conforme salientado, a defesa não logrou demonstrar o agravante
como, com base nas premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, poderia
se concluir pela violação do dispositivo de lei federal apontado, notadamente ante a
afirmação constante do acórdão recorrido de que o reconhecimento fotográfico não foi
(fl. 1.102). Nesta via,
o único elemento de convicção a embasar a condenação
o embargante pretende, na verdade, a revisão do julgado por inconformismo, o que
não se admite por meio dos embargos de declaração.
No que concerne à suposta contradição na análise do pedido de
sobrestamento, tampouco assiste razão ao embargante. A decisão embargada foi
precisa ao distinguir o simples requerimento de suspensão do processo – formulado
diretamente neste Tribunal Superior mediante petição avulsa – do incidente processual
específico previsto nos arts. 149 a 154 do Código de Processo Penal, que deve
tramitar perante o juízo competente e obedecer a procedimento próprio. Reconhecer
que a alegação de incapacidade mental superveniente, em tese, poderia ensejar a
instauração daquele incidente não implica, em absoluto, que este Tribunal deva
determinar, de ofício e suprimindo instâncias, a realização de exame médico-legal em
sede de julgamento de agravo regimental: a competência para tanto é do juízo da
execução ou do processo, a quem incumbe, nos termos do
, do CPP,
art. 149, caput
determinar o exame quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado.
Assim, não há contradição entre reconhecer a pertinência do instituto e rejeitar a via
eleita como inadequada para este Tribunal.
Por fim, descabida a atribuição de efeitos infringentes postulada, porquanto
ausentes os vícios ensejadores dos embargos de declaração. Os efeitos infringentes
Documento eletrônico VDA55820135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: 4245400e-e056-4def-86ac-d4152aee1334

são consectário lógico do acolhimento dos embargos, pressupondo a existência de
omissão, contradição ou obscuridade – vícios que, como demonstrado, não ocorreram
na espécie.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55820135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: 4245400e-e056-4def-86ac-d4152aee1334

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0409644-3
AREsp 3.083.164 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00249110720178260576 249110720178260576 24911072017826057622332017
2491107201782605762233201723152017
24911072017826057622332017231520174842017
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLELIO DA SILVA ARAGAO JUNIOR
ADVOGADO
: ANA CLARA BASTOS LIRA - MS029758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ODAIR COSTA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLELIO DA SILVA ARAGAO JUNIOR
ADVOGADO
: ANA CLARA BASTOS LIRA - MS029758
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054855480<5092047@
2025/0409644-3 - AREsp 3083164 Petição : 2026/0023129-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: 9735A7CC-5AE3-437B-93A1-5FF2801F6637